Tribunal: TJBA
Processo: 8009544-60.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8009544-60.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIA VALERIA FERNANDES DIEDERICHE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ADAIL SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

X
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINARES E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. NO MÉRITO. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA DESDE QUE OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. OBSERVÂNCIA DAS LEIS

COMPLEMENTARES Nº 51/85 E Nº 144/2014
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. IMPETRANTE COM 29 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 24 ANOS DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL COMPROVADA NOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº
8009544-60.2020.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante MÁRCIA VALERIA FERNANDES DIEDERICHE LIMA DOS SANTOS,
como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA À IMPETRANTE
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

Presidente

Dr. José Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Substituto

Procurador(a) de Justiç
a